Tribunal: TJDFT
Processo: 0724382-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão julgador: Conselho Especial Classe: Mandado de Segurança Processo N. 0724382-15.2021.8.07.0000 Impetrante(s): IVANILDE BARROS PEREIRA Impetrado(s): JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GAMA DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por IVANILDE BARROS PEREIRA, em que aponta como autoridade coatora o JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GAMA. Narra a impetrante que ajuizou Ação de Manutenção de Posse contra AYTRON KLIER PERES, no ano de 2013, mediante o Processo no 0007475-72.2013.8.07.0004 que tramitou na 1a Vara Cível do Gama-DF, na qual requereu a Manutenção de Posse de 5,2 hectares do imóvel localizado na Chácara 91, Núcleo Rural Ponte Alta de Baixo, DF 180, Km 65, na zona rural do Gama/DF. Afirma que o pedido foi julgado procedente, e contra a sentença foram opostos embargos de declaração pela ora impetrante, mas posteriormente deles desistiu, pedindo a certificação do trânsito em julgado. Alega que o Réu Ayrton opôs embargos de declaração da sentença, mas o juízo de primeiro grau reconheceu a intempestividade e determinou a certificação do trânsito em julgado. Aduz que o juiz indeferiu novo pedido do réu, reconhecendo a intempestividade dos embargos por ele opostos, homologou a desistência dos embargos opostos pela ora impetrante e determinou a reabertura do prazo recursal em razão da homologação da desistência dos aclaratórios. Assevera que diante da reabertura do prazo recursal, o réu Ayrton opôs novos embargos de declaração contra a sentença, os quais foram providos, dando efeitos infringentes alterando a área do imóvel de 5,2 hectares para 800 m2, decisão que foi chamada de despacho retificador. Defende que novos embargos de declaração foram opostos pelo réu, pedindo a retificação do julgado quanto aos honorários advocatícios, aos quais foi negado provimento. Diz que o réu apelou e os autos foram remetidos para o tribunal mesmo já tendo havido o trânsito em julgado, por isso, ao analisar os recursos de apelação do réu Ayton e as contrarrazões e recurso adesivo, ambos da ora impetrante, o Desembargador Sérgio Rocha, em decisão monocrática, entendeu pela intempestividade de todas as apelações, pelo fato de ter reconhecido a nulidade da decisão (despacho retificador), permanecendo, portanto, íntegros os efeitos da sentença de 26 de março de 2018. Informa que, baixados os autos, a juíza de primeiro grau se nega a determinar a expedição de certidão de objeto e pé que conste a verdadeira situação processual, alegando que os motivos dos atos decisórios não fazem coisa julgada. Verbera que a autoridade coatora se insurge contra o julgado desse Tribunal de Justiça, ao manter válido o chamado “Despacho Retificador”, cuja nulidade foi reconhecida, o que fere o seu direito líquido e certo de obter uma certidão que informe a real situação do processo. Pede, ao final, a concessão de liminar “determinando-se a Autoridade Coatora a emissão de nova certidão de objeto e pé, para fazer constar a decisão do Relator Des. Sérgio Rocha das apelações do Processo no 0007475- 72.2013.8.07.0004 da 1a Vara Cível do Gama-DF, fazendo constar a real situação processual, ou seja, que o TJDFT reconheceu a nulidade da decisão proferida no ID 11154936, restando inalterada os efeitos da sentença de 26.3.2018 de ID 43379614, com trânsito em julgado, a qual reconheceu o pedido da Impetrante da Manutenção de Posse de 5,2 hectares do imóvel localizado na Chácara 91, Núcleo Rural Ponte Alta de Baixo, DF 180, Km 65, na zona rural do Gama/DF”. No mérito, a confirmação da liminar (ID 27693356). Instruiu o feito com os documentos de IDs 27693358 a 27697292. É o relatório. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido, também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pela impetrante. Preliminarmente, é importante destacar que o remédio jurídico utilizado pela impetrante (mandado de segurança), não se presta para a finalidade pretendida. Uma das facetas do interesse processual, estatuído no art. 17 do CPC, consiste na averiguação do cabimento da medida pretendida. Especificamente em relação ao Mandado de Segurança, a doutrina e jurisprudência pátrias estabeleceram alguns parâmetros para utilização do remédio. Um deles está consolidado na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” Sobre o assunto, leciona Marinoni (Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimentos diferenciados, vol. 3. São Paulo: RT, 2015, p. 346/347): “O tema do mandado de segurança usado contra ato judicial é questão bastante complexa no direito nacional. Isso porque, especialmente, tem-se usado e abusado desse instrumento para preencher lacunas (desejadas ou não) no campo dos instrumentos de impugnação das decisões judiciais. Isso tem levado a excessos no emprego desse mecanismo e desvirtuamento de sua função, muitas vezes desfigurando as linhas diretrizes do sistema recursal nacional. Por exemplo, tem-se visto que qualquer tentativa de eliminar algum recurso o efeito suspensivo – ou mesmo eliminar o cabimento de recurso em certa situação – é prontamente respondida pela prática forense com o emprego do mandado de segurança em substituição ao recurso que o ostenta mais. Se, por vezes, essa função residual é importante para evitar abusos judiciais em casos determinados, por outras ordinariza o mandado de segurança e o transforma em pouco mais do que um pedido de reconsideração. É preciso, portanto, ter muita cautela com o emprego do mandado de segurança contra ato judicial, exatamente para que não torne letra morta as previsões recursais contidas no sistema processual brasileiro, nem se choque com as linhas de efetivação das decisões judiciais desejadas pelo legislador” – g.n. A decisão judicial passível de ser atacada pelo writ deve ser manifestamente ilegal ou teratológica, o que não ficou demonstrado no presente caso. Admitir a utilização do writ para atacar decisão da qual comporta recurso próprio, regularmente previsto na legislação processual civil, estar-se-á desvirtuando a finalidade do remédio jurídico. Na hipótese em apreço, a impetrante pretende impugnar, por meio do Mandado de Segurança, decisão que indeferiu a emissão de nova certidão de objeto e pé conforme sentença transitada em julgado. Pelo que se observa da consulta dos sistemas processuais do TJDFT e dos autos originários do cumprimento de sentença (proc. no 0007475-72.2013.8.07.0004), não foi interposto recurso contra a decisão de ID 98036748, decisão que indeferiu a emissão de nova certidão na forma requerida pela impetrante. Ressalte-se que, uma vez prolatada a referida decisão, a impetrante não apresentou recurso impugnando as ilegalidades citadas, mas se manteve inerte. A impetrante poderia recorrer em face do mencionado comando judicial, uma vez que há recurso judicial específico, qual seja o agravo de instrumento (art. 1015, parágrafo único, CPC), por tratar-se de decisão interlocutória proferida na fase cumprimento de sentença, contudo não o fez. Ademais, ao que parece, a impetrante ainda pode recorrer, visto que a decisão apontada como ilegal é datada de 21/07/2021. A Lei 12.016/2009 que dispõe sobre o mandado de segurança, em seu art. 5o, inciso II, assim determina: “Art. 5o - Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado.” – g.n. Portanto, não é cabível mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, sendo certo que, mesmo em se tratando de recurso sem o aludido efeito, há no sistema recursal brasileiro outras possibilidades recursais para afastar eventual lesão a direito pretensamente ameaçado. Deve-se ressaltar que, apesar do agravo de instrumento não possuir efeito suspensivo, como regra geral, é possível a concessão desse efeito ope judicis desde que preenchidos os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, cláusula geral inerente a todos os recursos. Nesse sentido tem se posicionado este Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. I - É inadmissível mandado de segurança impetrado contra ato judicial do qual caiba recurso com efeito suspensivo, art. 5o, inc. II, da Lei 12.016/09. Utilização do mandamus como sucedâneo recursal. Mantido o indeferimento da inicial por inadequação da via eleita. II - Agravo interno desprovido.” (07028623820178070000, Relatora: Vera Andrighi, 2a Câmara Cível, DJE: 19/06/2017) – g.n. “MANDADO DE SEGURANÇA - ATO JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇAO DA TUTELA RECURSAL - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA - SEGURANÇA DENEGADA. 1. Para que seja cabível mandado de segurança contra ato judicial, é necessária a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na Decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo. (...) 4. Inexistência de direito líquido e certo. Segurança denegada.” (20160020333525MSG, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 2a Câmara Cível, DJE: 24/11/2016) – g.n. “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE EXTINGUIU AÇÃO MANDAMENTAL ANTERIORMENTE IMPETRADA. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de mandado de segurança interposto em face de decisão que não é teratológica e que é desafiada por meio de recurso próprio, impõe-se o indeferimento liminar da petição inicial do mandamus.” (20160020287847MSG, Relatora: Carmelita Brasil, Conselho Especial, DJE: 10/08/2016) – g.n. Assim, não se pode banalizar o uso do remédio heroico, transformando-o em sucedâneo recursal. Cabe aos julgadores exercer controle rigoroso quanto à correta utilização do mandamus, sob pena de permitirem-se infindáveis discussões judiciais. Forte nestes fundamentos, rejeito liminarmente a petição inicial deste writ e julgo extinto o processo, sem exame do mérito, de conformidade com o art. 485, I, do Código de Processo Civil c/c arts. 5o, II e 10, da Lei 12.016/09 e art. 226, I, do RITJDFT. Custas ex vi lege, com as ressalvas da Lei no 1.060/50, sem honorários advocatícios, de conformidade com o disposto no art. 25, da Lei 12.016/09, bem como o contido nos enunciados de Súmula no 512 do STF e no 105 do STJ. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator